Tribunal: STJ
Processo: 1081600-56.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823473 - SP (2024/0452737-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: A L F
ADVOGADO
: FELIPE VARELA CAON - SP407087
AGRAVADO
: J A DE O
ADVOGADO
: FABRÍCIO SILVA DE VASCONCELOS - SP186970
INTERES.
: F A DE P O
INTERES.
: S DE P O - ESPÓLIO
EMENTA
CIVIL.
RECONHECIMENTO E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. RECURSO
ESPECIAL PROTOCOLADO INTEMPESTIVAMENTE. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de
1.
15 dias, de acordo com os arts. 1.003, § 5o, e 219,
, do CPC.
caput
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: b8bdff57-1925-4587-8a9a-6b15cc5d2de0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823473 - SP (2024/0452737-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: A L F
ADVOGADO
: FELIPE VARELA CAON - SP407087
AGRAVADO
: J A DE O
ADVOGADO
: FABRÍCIO SILVA DE VASCONCELOS - SP186970
INTERES.
: F A DE P O
INTERES.
: S DE P O - ESPÓLIO
EMENTA
CIVIL.
RECONHECIMENTO E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. RECURSO
ESPECIAL PROTOCOLADO INTEMPESTIVAMENTE. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de
1.
15 dias, de acordo com os arts. 1.003, § 5o, e 219,
, do CPC.
caput
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A. L. F. contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no
art. 105, III, alíneas e
da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de
a
c,
São Paulo, de relatoria do Des. CARLOS CASTILHO AGUIAR FRANÇA, assim
ementado:
União Estável Homoafetiva Reconhecimento/Dissolução post mortem
Sentença de Procedência - Insurgência do requerido Acolhimento -
Requisitos ensejadores da união estável que não estão presentes,
conforme prova produzida Recurso Provido. (e-STJ, fl. 667)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 810-815).
No presente inconformismo, defendeu o seguinte:
o recurso especial é
(1)
tempestivo;
ocorreu indisponibilidade sistêmica do sistema e-SAJ, devendo ser
(2)
considerada a tempestividade em razão da ocorrência de mácula em relação à data de
;
a indisponibilidade severa por 2 ou mais dias interfere nos feitos digitais
17/5/2024 (3)
Documento eletrônico VDA48063261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:03
Código de Controle do Documento: 7d944bfb-73c4-46f4-8a38-1e05a1118987

e implica a suspensão dos prazos processuais; (4) considerando que o v. acórdão
complementar recorrido foi publicado em 16.05, ou seja, em meio à suspensão por
indisponibilidade severa, bem como considerando que os prazos retomaram
automaticamente seu curso no primeiro dia útil subsequente, há de se concluir que o
primeiro dia do prazo não coincidiu com a data de 16.05.2024, mas sim com a data de
(e-STJ, fl. 839)
17.05.2024.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 845-848).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso (e-
STJ, fls. 867-869).
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
dele não se pode conhecer, pois interposto fora do prazo legal.

(1) Da intempestividade do recurso especial.
O recurso especial é intempestivo.
Conforme Certidão de fl. 816 (e-STJ), o acórdão recorrido foi disponibilizado
no DJe no dia
, com sua publicação no dia
, começando a fluir o
15/5/2024
16/5/2024
prazo recursal de 15 dias em
.
17/5/2024
Comprovado o feriado local de
em
e a suspensão
Corpus Christi
30/5/2024
do expediente forense no dia
, o prazo final para interpor o recurso especial
31/5/2024
foi dia
.
10/6/2024
No entanto, o recurso só foi protocolado no dia
.
11/6/2024
Não socorre ao agravante a alegação de indisponibilidade no sistema do
sistema eletrônico do TJSP, já que essa indisponibilidade ocorreu apenas no período
dos dias
a 16/5/2024, não elidindo, portanto, o protocolo do recurso fora do
13/5/2024
prazo recursal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS.
MULTIPLICIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
UNICIDADE
RECURSAL. ADMISSIBILIDADE INTEMPESTIVIDADE. FERIADO
LOCAL. EXPEDIENTE FORENSE. SUSPENSÃO. DEMONSTRAÇÃO.
Documento eletrônico VDA48063261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:03
Código de Controle do Documento: 7d944bfb-73c4-46f4-8a38-1e05a1118987

DOCUMENTO
IDÔNEO.
AUSÊNCIA.
FERIADO
NO
STJ.
IRRELEVÂNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM.
1. A interposição de mais de um recurso pela parte contra a mesma
decisão impõe o não conhecimento do segundo em razão do princípio
da unicidade recursal e da preclusão consumativa.
2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15
(quinze) dias, de acordo com os art. 1.003, § 5o, e 219, caput, do
Código de Processo Civil.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.002.960/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
20/3/2025

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48063261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:03
Código de Controle do Documento: 7d944bfb-73c4-46f4-8a38-1e05a1118987

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.823.473 / SP
Número Registro: 2024/0452737-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10816005620198260100
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A L F
ADVOGADO : FELIPE VARELA CAON - SP407087
AGRAVADO
: J A DE O
ADVOGADO : FABRÍCIO SILVA DE VASCONCELOS - SP186970
INTERES.
: F A DE P O
INTERES.
: S DE P O - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48267281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:42
Código de Controle do Documento: 99fd5ce3-f2fc-47db-90f8-ac0a2b1fb8c7

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:42
Código de Controle do Documento: 99fd5ce3-f2fc-47db-90f8-ac0a2b1fb8c7